Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728853-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, LUIS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA DECISÃO 1. A sociedade de advogados, terceira interessada, agrava de capítulo da decisão da 8a Vara de Fazenda Pública (Proc. 0705486-30.2022.8.07.0018 – id 128682802), cujos declaratórios foram rejeitados (id 13288806) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, indeferiu a reserva dos honorários contratuais de 20%, porque o contrato de prestação de serviços não foi firmado pelos credores. Alega, em suma, cabível o destaque dos honorários contratuais, pois a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados ocorreu em assembleia geral extraordinária (id 128590005 – autos principais), além de ter apresentado o contrato de honorários firmado com o SINDIRETA, sustentando, por isso, não ser terceiro estranho à lide, mas substituto processual. Defende a aplicação do art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, sob pena de enriquecimento indevido e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Pedem a antecipação da tutela recursal, para o destaque dos honorários contratuais de 20% em favor do agravante. 2. Em princípio, não se constata o fumus boni juris, pois o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmando, em 06/07/07, entre o agravante e o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do DF – SINDIRETADF (id 128590007 – autos principais), não com os substituídos, aos quais não se pode impor obrigação que não assumiram. Ademais, à primeira vista, o art. 22, § 7o, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 13.725/18, é inaplicável ao caso, considerando as partes contratantes. A propósito, confira-se a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no REsp. 1.671.716/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no REsp. 1.599.579/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, T1, AgInt no REsp 1.971.908, Min. Manoel Erhardt julgado em 2022); EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. A apresentação do contrato de honorários firmado entre o escritório e o sindicato não é hábil para comprovar a relação jurídica com os filiados do ente sindical, afigurando-se necessário ao recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4o. (4a T.Cível, ac. 1.335.961, Des. Fernando Habibe, 2021); 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator